Tribunal: TJMT
Processo: 1048184-52.2021.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048184-52.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SONAIRA APARECIDA SALES OLIVEIRA - CPF: 016.972.451-45 (RECORRENTE), VITORIA DIAS RATTACASO - CPF: 027.749.271-88 (ADVOGADO), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (RECORRIDO), MARCO JULIANO FELIZARDO - CPF: 904.012.809-00 (ADVOGADO), TATIANA COELHO LOPES - CPF: 325.839.188-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS(PRESIDENTE) 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Recurso Inominado nº
1048184-52.2021.8.11.0001
.

Origem: Primeiro
Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: SONAIRA APARECIDA SALES OLIVEIRA.

Recorrido: BRB Banco de Brasília S.A.

Data do julgamento:
10/10/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSFERÊNCIA VIA PIX PARA A CONTA DA AUTORA - ALEGAÇÃO DE O VALOR SUMIU DA CONTA BANCÁRIA NÃO COMPROVADA
– EXTRATO BANCÁRIO INCOMPLETO - AUSÊNCIA DE PROVAS -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cabe a reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto, a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

A simples alegação da autora de que o valor transferido via
pix
para conta bancária sumiu, desacompanhada de prova inequívoca dos fatos alegados, improcede o pleito de indenização por danos materiais em dobro.

3.

De igual modo, não restou demonstrado que tal situação ofendeu os direitos da personalidade da reclamante.

4.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar o pleito condenatório.

5.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

6.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente postula a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos.

O recorrido, apesar de intimado, não apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, na qual, a reclamante alega que em 27/11/2021, as 00h01min horas, recebeu em sua conta bancária uma transferência via
pix
de seu marido, no valor de R$ 552,68 (quinhentos e cinquenta e dois reais e sessenta e oito centavos), que nesse mesmo dia tentou realizar um pagamento, mas, o cartão não foi autorizado, mesmo dia tentou realizar um pagamento, mas foi negado, mesmo possuindo saldo suficiente em sua conta bancária. Sustenta ainda, que tentou resolve a lide na esfera administrativa, porém, não obteve êxito.

A recorrente, em sua defesa, alega que o valor foi creditado normalmente na conta da reclamante.

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença deve mantida por seus próprios fundamentos
.

Pois bem
. In casu
, não restou incontroverso que a requerente teve seu cartão de débito recusado ao tentar efetuar um pagamento, o que poderia ter sido feito através do
“código do erro”
ocorrido, a falha em autenticação do sistema ou qualquer outro elemento indicador do problema atribuído ao sistema operacional do recorrido.

Oportuno, ainda salientar que, analisando o extrato bancário apresentado pela própria autora, nota-se que está incompleto isso porque,
o referido documento informa a movimentação da conta somente até 28/11/2021
, no qual consta o valor creditado, vejamos:

Assim, tendo em vista que a reclamante alega que o referido valor sumiu de sua conta,
entendo que a autora deveria ter juntado o extrato completo até o dia 31/11/2021, demonstrando que de fato o valor foi retirado de sua conta sem sua anuência
.

Além disso, conforme mencionou a sentença, o requerido comprovou que o serviço questionado foi prestado de forma eficiente, pois, se observa que nos históricos de ocorrência do banco anexos a contestação, o valor foi creditado na conta bancária da reclamante.

Destarte, não havendo prova inequívoca da falha na prestação do serviço alegada,
improcede o pleito autoral de restituição em dobro a título de danos materiais.

Outrossim, a recorrente alega ter sofrido danos morais em razão dos fatos alegados na inicial. Entretanto, não apresentou qualquer elemento de prova hábil a demonstrar à alegada situação vexatória ou humilhante a que fora submetida, ônus que lhe incumbe, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

A situação relatada nos autos por si só, não tem o condão de ensejar a indenização por danos morais e materiais, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar a pretensão.

Portanto, não é possível reconhecer a configuração do dano moral diante da narrativa inicial, pois, para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023